Tribunal: TJES
Processo: 5000248-49.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-49.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: ADEMIR NEVES e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BEM PELO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE PELO CREDOR NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em Embargos à Execução opostos por Ademir Neves e Maria Eunice dos Santos Neves, desconstituindo penhora sobre imóvel rural e condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir dos embargantes após o exequente peticionar nos autos da execução principal requerendo a desconstituição da penhora por reconhecer a impenhorabilidade do bem; (ii) estabelecer, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em caso de constrição realizada de ofício pelo Oficial de Justiça sem resistência do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição do exequente nos autos da execução, antes da sentença dos embargos, requerendo a desconstituição da penhora por se tratar de pequena propriedade rural, caracteriza a perda superveniente do objeto e do interesse de agir da ação incidental.

4. O prosseguimento do feito pelo magistrado de primeiro grau, com julgamento de mérito após a concordância do credor com a liberação do bem, configura equívoco procedimental por ausência de utilidade no provimento jurisdicional.

5. O exequente não indicou o imóvel à penhora, tendo o ato resultado de diligência do Oficial de Justiça em cumprimento ao rito do § 1º do art. 829 do Código de Processo Civil.

6. A busca prioritária por ativos financeiros via sistema SISBAJUD, solicitada pelo credor logo após a citação, demonstra a observância à ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil e a ausência de intenção de onerar bem impenhorável.

7. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública, passível de arguição por simples petição nos autos principais, tornando desnecessária e mais onerosa a oposição de embargos à execução quando inexiste resistência prévia do credor.

8. A responsabilidade pelos ônus de sucumbência deve recair sobre os embargantes, em observância ao princípio da causalidade, pois deram causa à movimentação desnecessária da máquina judiciária por via complexa quando o credor não resistiu à pretensão de liberação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da impenhorabilidade pelo exequente nos autos da execução principal acarreta a perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução que discutam exclusivamente tal constrição.

2. A parte exequente que não indica o bem à penhora e não oferece resistência ao levantamento da restrição após ciência da impenhorabilidade não responde pelos ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

3. A arguição de impenhorabilidade de bem de família ou pequena propriedade rural pode ser realizada por simples petição nos autos da execução, sendo a oposição de embargos à execução faculdade da parte que arcará com os ônus caso não haja resistência do credor.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 3º do art. 98, art. 485, inciso VI, parágrafo 1º do art. 829, art. 835, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000291-83.2023.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000248-49.2023.8.08.0009

APELANTE:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES

APELADOS:
ADEMIR NEVES e MARIA EUNICE DOS SANTOS NEVES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES
contra a r. sentença do id. 18405215, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos por
ADEMIR NEVES
e
MARIA EUNICE DOS SANTOS NEVES
em desfavor do apelante.

Em seu recurso (id. 18405225), o apelante alega, basicamente, que os embargantes carecem de interesse de agir, pois, antes da prolação da sentença, o próprio credor requereu, nos autos da execução principal, a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel, seja por se tratar de pequena propriedade rural, seja porque a constrição foi realizada de ofício pelo Oficial de Justiça, sem requerimento do exequente e em desacordo com a ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a penhora não foi averbada na matrícula do imóvel, de modo que inexistia utilidade na oposição dos embargos.

Subsidiariamente, sustenta a inaplicabilidade da condenação aos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, pois não deu causa à propositura dos embargos, já que a execução decorreu do inadimplemento confessado dos devedores e a penhora resultou de ato exclusivo do Oficial de Justiça.

Defende que a impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ter sido arguida nos autos principais, inclusive no momento da lavratura do auto de penhora, tornando desnecessária a presente ação incidental.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, subsidiariamente, para que seja reconhecida a incidência do princípio da causalidade, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente aos apelados.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18405227).

Muito bem. Sem delongas, a irresignação do apelante merece acolhida.

Observa-se que o apelante, ora embargado, promoveu a Execução de Título Extrajudicial n. 0000184-61.2022.8.08.0009 sob o rito do artigo 829 do Código de Processo Civil, ocasião em que os executados, após regularmente citados, deixaram transcorrer o prazo de três dias sem o pagamento do débito, o que ensejou a formalização da penhora pelo oficial de justiça, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal.

Verifica-se que, no prazo para apresentação de defesa no presente feito, o embargado, ora apelante, peticionou nos autos da execução requerendo a desconstituição da penhora por se tratar de pequena propriedade rural e, na mesma data, em sede de Impugnação aos Embargos à Execução, apontou a ausência de interesse de agir dos apelados em razão da anuência em relação à baixa na constrição.

Assim, ao reconhecer a impenhorabilidade e pedir a desconstituição do ato constritivo na execução, houve clara perda superveniente do objeto e do interesse de agir, o que impunha a extinção do processo sem resolução de mérito, contudo, o magistrado
a quo
ainda prosseguiu com todo o
iter
procedimental dos Embargos à Execução e julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente aos ônus sucumbenciais.

Nesse cenário, além de, respeitosamente, ter ocorrido um equívoco quanto à ausência de reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir, também não se mostra escorreita a distribuição da verba sucumbencial.

Em primeira análise, poder-se-ia vislumbrar que a distribuição da verba foi escorreita, levando em consideração que a penhora na execução ocasionou a oposição dos embargos à execução.

Entretanto, especificamente no caso dos autos, nota-se que o exequente, ora apelante, não indicou o bem à penhora, tendo sido uma decorrência natural do procedimento executivo previsto na lei, bem como, ao tomar conhecimento da constrição, não houve insistência na manutenção do ato constritivo e, inclusive, foi requerida expressamente a sua desconstituição.

A ausência de intenção do credor na penhora do bem é corroborada com o fato de que, tão logo o mandado de citação retornou aos autos, o exequente/apelante peticionou no feito executivo requerendo a utilização do sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros (id. 31082226), demonstrando que o credor buscava a satisfação do seu crédito prioritariamente por dinheiro, em observância à ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil.

Ademais, a impenhorabilidade de pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo por simples petição nos próprios autos da execução, de forma que, os apelados optaram pelo ajuizamento da via mais complexa sem que houvesse prévia resistência do credor à liberação do bem.

Sobre a questão, o entendimento desta Corte em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO . [...]
No caso, o banco recorrente não indicou o bem à penhora, sendo a restrição determinada genericamente pelo juízo da execução, com base na ausência de indicação de bens pelos executados. 4 . Não houve resistência por parte do banco à pretensão dos embargantes. Pelo contrário, assim que tomou ciência da impenhorabilidade, o banco solicitou a desconstituição da penhora nos autos principais, demonstrando boa-fé e ausência de pretensão resistida. 5. A impenhorabilidade do imóvel poderia ter sido alegada por simples petição nos autos da execução, sem a necessidade de ajuizamento de embargos à execução, conforme precedentes jurisprudenciais, o que reforça a ausência de responsabilidade do banco pelos custos processuais decorrentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A parte exequente que não indica o bem à penhora, tampouco resiste ao levantamento de restrição quando informado tratar-se de imóvel impenhorável, não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais em embargos à execução, em observância ao princípio da causalidade. 2. A impenhorabilidade de imóvel pode ser arguida por simples petição nos autos da execução, sendo desnecessária a propositura de embargos à execução para tal finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 85 e 774; Lei nº 8.009/1990, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1408754-72 .2019.8.12.0000, Rel . Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 13.11 .2019; TJSP, Apelação 1007819-67.2015.8.26 .0576, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 04.07 .2018; TJ-MG, AC 0974481-38.2016.8.13 .0024, Rel. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 19.10 .2023; STJ, Tema 1235 (Recurso Repetitivo). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002918320238080009, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Isso posto, diante do fato de que o apelante não indicou o bem à penhora, tampouco apresentou resistência quanto à constrição, aliada à oposição dos embargos à execução apenas para discutir a regra da impenhorabilidade, imperiosa se mostra a reforma da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar extinto o feito por falta de interesse de agir e, com base no princípio da causalidade, afastar a condenação aos ônus de sucumbência, distribuindo-os aos apelados, ressalvando que as verbas estão suspensas de exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão do id. 18405196 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar extinto o feito por falta de interesse de agir e, com base no princípio da causalidade, afastar a condenação aos ônus de sucumbência, distribuindo-os aos apelados, ressalvando que as verbas estão suspensas de exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão do id. 18405196 (CPC, art. 98, § 3º).